Tribunal: TJDFT
Processo: 0731257-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731257-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBINO JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, observo que a parte Agravante não comprovou nos autos ser beneficiária da gratuidade de justiça, tampouco requereu tal benesse nas razões do recurso e nem recolheu o preparo. Assim, com fundamento no art. 1.007, §4o, do CPC, intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacione aos autos a guia de custas e emolumentos e o comprovante de pagamento capaz de aferir a regularidade do preparo contemporâneo a data da interposição do recurso. Caso contrário, promova o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora